Tribunal: TJMT
Processo: 1030446-12.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030446-12.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRENTE), THAISA GABRIELY MODENEZ - CPF: 055.939.041-62 (RECORRIDO), ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO - CPF: 037.536.591-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INO
MINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONTRATO TEMPORÁRIO DE SERVIDOR PÚBLICO. SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES. DESCARACTERIZAÇÃO DA EXCEPCIONALIDADE. NULIDADE. DIREITO AO FGTS. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Contrato

público
de
trabalho

temporário
.
O
ente

púb
lico

pode

contratar

servidores

por
tempo
determinado
para
atender

necessidade

temporária

excepcional
do interesse
público
,
desde

que
: a)
os

casos

excepcionais

estejam

previstos

em
lei; b) o
prazo
de
contratação

seja

predeterminado
; c) a
necessidade

seja

te
mporária
; d) o interesse
público

seja

excepcional
; e) a
contratação

seja

indispensável
,
sendo

vedada
para
os

serviços

ordinários

permanentes
do Estado
que

estejam
sob o
espectro
das
contingências

normais
da
Administração
(STF,
Recurso

Extraordinário
com
Re
percussão
Geral nº658026/MG,
tema
612).

2.
Contratos temporários celebrados pelo Estado de Mato Grosso.

O
s

contratos

temporários

celebrados

pelo
Estado de Mato Grosso
são

regidos
pela Lei Estadual
nº
600/2017.
É
permitida
a
contratação

temporária
de
profissionais
da
área
da
saúde

em

casos
de
assistência
a
emergências

em

saúde

pública
, inclusive
surtos

epidemiológicos
,
bem

como
de
assistência
a
situações
de
calamidade

pública

pelo

prazo
de 6 meses,
admitindo

uma

prorrogação
de 6 meses
caso

permaneçam
as
condições

que

ensejaram
a
formalização
do
contrato
,
totalizando
a
possibilidade
de 12 meses de
contratação

temporária
,
conforme

redação

vigente

na
data do
contrato
(art. 2º,
incisos
I e III,
c.c
. art. 11, I, e § 2º
, I). No
caso

concreto
,
constata
-se
que
a
contratação
da
parte

reclamante

ocorreu

sem

observar
a
hipótese
legal, pois
não

foi

evidenciado

pelo

reclamado

hipóteses
de
emergência

em

saúde

pública
,
surtos

epidemiológicos

ou

situações
de
calamidade

pública

que

permitissem
a
contratação
de
profissional

temporário
para
ocupar
cargo
para o qual
a

autora

foi

contratada
.
Destaca
-se
que
o § 2º do art. 2º da Lei Estadual nº 600/2017
prevê

que
eventual
declaração
de
emergência

em

saúde

pública

será

disposta

em

ato
do
Poder
Executivo
, o
que

não

foi

evidenciado

pelo

requerido
,
fato

este

que

já seria suficiente para configurar a nulidade dos contratos

temporários

firmados
.

3. Nada obstante, ainda que fosse o caso de ter sido observada a hipótese legal para a contratação,
restou claramente comprovada as sucessivas prorrogações do contrato da parte reclamante, o que descaracteriza a excepcionalidade do contrato temporário. Ressalte-se que a parte reclamante trabalhou no período compreendido entre outubro/2020
e
abril/2025 (I
D 306242860/PJe2 ao ID 306242865/PJe2), ou seja, por aproximadamente 5 anos, prazo este muito superior ao permitido em Lei, que seria de, no máximo,
12 meses. O juízo singular observou corretamente que "
a autora foi contratada pelo reclamado para exercer a
função de fisioterapeuta (NÍVEL SUPERIOR ASSISTENCIAL), junto à Secretaria de Estado de Saúde, no período compreendido entre 10/2020
a
04/2025, conforme demonstram as fichas financeiras anexadas nos ids. 192940829, 192942704, 192942710, 192944462, 1929444
62 e 192944462. () Da análise dos autos, vê-se que houve a prorrogação sucessiva do contrato temporário da parte autora, situação que descaracteriza a finalidade estabelecida pela Carta Magna para os contratos por tempo determinado, que visam atender a nec
essidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal.
". Assim, correta a conclusão no sentido de que "
considerando que a contratação da parte autora ultrapassou o prazo de 12 (doze) meses, tornam-se nulos
tais instrumentos, nos moldes do § 2º do art. 37, da CF/88.
", devendo ser mantida em seus termos.

4.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

5.
Sucumbência
.
Sem
custas
,
eis

que
a Fazenda Pública é
isenta
(CNGC, art. 236).
Honorários

advocatícios

fixados

em

15%
sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente
(art. 55 da Lei
nº
9.099/95).

6.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
reg
istrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1030446-12.2025.8.11.0001

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente
:
ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido
:
THAISA GABRIELY MODENEZ

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

ESTADO DE MATO GROSSO

ajuizou

reclamação

em
face do ESTADO DE MATO GROSSO.
Noticiou

que
: a)
exerceu

em

caráter

temporário
a
função
de
Fisioterapeuta
no Hospital Regional Dr.
Antonio
Carlos Souto Fontes
em
Cáceres/MT; b)
houve
longa
permanência
do
vínculo

temporário
,
conforme

d
emonstram
as
fichas

financeiras

anexadas

aos
autos; c)
apesar
de
ter

prestado

serviço

ao

ente

público

sucessivamente
,
não

obteve

asseguradas
as
garantias

mínimas
de
seus

direitos

fundamentais
,
como
o
pagamento
do FGTS; d) o
requerido
se beneficia de
função
de cargo
temporário
para
função
de cargo
permanente
,
fraudando
o
texto

constitucional
.
Requereu
: a) a
declaração
de
nulidade
do
contrato

temporário
; b) a
condenação
do
requerido

ao

pagamento
do FGTS
referente

ao

período

contratual
.

O juízo singular profer
iu
sentença
, nos seguintes termos: "
Vistos etc. Trata-se de ação declaratória de nulidade de ato jurídico c/c pagamento de indenização (FGTS) proposta Thaísa
Gabriely

Modenez
em desfavor do Estado de Mato Grosso. Afirma a reclamante que foi contratada, med
iante celebração de contrato temporário, para laborar junto à Secretaria de Estado de Saúde, na função de fisioterapeuta, no entanto, seu contrato foi renovado sucessivamente por diversos anos. Desse modo, pleiteia a declaração de nulidade contratual, bem
como o pagamento retroativo do FGTS, referente a todo período laborado. Citado, o reclamado apresentou contestação no id. 196000415.
A
impugnação à contestação foi anexada no id. 199802038, contudo, fora apresentada intempestivamente. É o relatório. DECIDO
.
Inicialmente, destaca-se que
o
deslinde da presente causa não depende da realização de audiência instrutória e nem da produção de outras provas, além daquelas já constantes nos autos. Assim, atento aos princípios da economia e celeridade processuais, o p
rocesso está apto para julgamento antecipado da lide (art. 355, I, do CPC). Segundo consta nos autos,
a
autora foi contratada pelo reclamado para exercer a função de fisioterapeuta (NÍVEL SUPERIOR ASSISTENCIAL), junto à Secretaria de Estado de Saúde, no pe
ríodo compreendido entre 10/2020
a
04/2025, conforme demonstram as fichas financeiras anexadas nos ids. 192940829, 192942704, 192942710, 192944462, 192944462 e 192944462. Pois bem, a Constituição Federal, no seu artigo 37, inciso IX, dispõe sobre a possibi
lidade de contração de servidor em caráter temporário com o fim de suprir “a necessidade temporária de excepcional interesse público”, excepcionando a regra geral da exigência de concurso público para o ingresso no serviço público (inciso II do mesmo artig
o). A saber: Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao s
eguinte: (...) II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeaçõe
s para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração; (...) IX – a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. (...) § 2º A não observância do di
sposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei. (grifei) Da análise dos autos, vê-se que houve a prorrogação sucessiva do contrato temporário da parte autora, situação que descaracteriza a f
inalidade estabelecida pela Carta Magna para os contratos por tempo determinado, que visam atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal. Vale ressaltar que a contratação temporária ex
cedeu o prazo previsto na Lei Complementar nº 600/2017 (com alterações da Lei Complementar nº 755/2023), a saber: Art. 2º Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público: I - assistência a emergências em saúde pública, inclusive surtos
epidemiológicos; Art. 11 As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o prazo máximo de: I - 06 (seis) meses, nas hipóteses previstas nos incisos I, III, IX, XI e XIII do art. 2º desta Lei Complementar; (Nova redação dada pela LC 719/2022).
(...) § 2º Desde que permaneçam as condições que ensejaram a formalização das contratações temporárias, os
prazos estabelecidos poderão ser prorrogados: (Nova redação dada pela LC 719/2022) I – por igual período nas situações previstas nos incisos I, II e
III do caput deste artigo; II – até o limite máximo de 48 (quarenta e oito) meses nas situações previstas no inciso IV do caput deste artigo. Redação original. § 2º Apenas os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III deste artigo admitem prorrogação, p
or igual período, desde que permaneçam as condições que ensejaram a contratação. (grifei) Importante registrar que a Lei Complementar nº 755, de 12 de janeiro de 2023, que alterou dispositivos da Lei Complementar nº 600/2017, não alcança situações já conso
lidadas, sob pena de afrontar aos princípios básicos de direito intertemporal previstos nos art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal e art. 6º da LINDB. Desse modo, considerando que a contratação da parte autora ultrapassou o prazo de 12 (doze) meses, torna
m-se nulos tais instrumentos, nos moldes do § 2º do art. 37, da CF/88, vejamos: § 2º A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei. Nesse sentido é o entendimento da
Turma Recursal do Estado de Mato Grosso: RECURSO INOMINADO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONTRATO TEMPORÁRIO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 37, § 2º DA CONSTITUIÇÃO FEDER
AL. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. DIREITO A DEPÓSITO DO FGTS. ENTENDIMENTO DO STF (RE 596478/RR). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Havendo renovações sucessivas do contrato temporário de servidor para atender as necessidades temporárias de excep
cional interesse da administração pública, o Recorrente tem direito ao recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, com a declaração de nulidade do contrato de trabalho mantido com o Estado de Mato Grosso nos termos do art. 37, § 2.º, da CF. (Rec
urso Inominado n° 8010080-46.2015.8.11.0011. Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso. Julgamento: 03/09/2018. Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes) (grifei
) Ademais
, o artigo 19-A, da Lei nº 8.036/1990, dispõe que: É devi
do o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário. Desta forma, não logrando êxito o reclamado em com
provar o recolhimento do FGTS, durante a vigência dos contratos temporários que tiveram renovações sucessivas, ônus que lhe incumbia, faz
jus
a reclamante ao percebimento de tal verba. A propósito, é a matéria prevista na tese de Repercussão Geral firmada
pelo STF: “Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de
1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em
concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2º). 2. No que se refere
a
empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos sa
lários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. 3. Recurso extraordinário desprovido
”.
(RE
nº
705140/RS, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI,
Data de Julgamento: 28/08/2014, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 05/11/2014) (Tema 916 STF). (grifei) Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para declarar a nulidade dos contratos temporários, e condenar o reclamado a pagar à parte autora
8% (oito por cento) sobre a remuneração bruta (correspondente ao percentual a título de FGTS), de 10/2020 a 04/2025, referente ao período efetivamente trabalhado e não prescrito, deduzindo as verbas eventualmente já pagas, com as atualizações na forma dos
temas 810 e 1170 do STF, tema 905 do STJ e EC 113/2021, respeitando o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública, extinguindo o processo, com resolução de mérito, nos moldes do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Para fins de apuração do valor, dev
e a parte autora trazer o demonstrativo do cálculo nos exatos termos da sentença. Sem condenação em custas e honorários (artigos 54 e 55, da Lei
nº
9.099/95, c/c artigo 27, da Lei
nº
12.153/09). Consoante o disposto no art. 40 da Lei
nº
9.099/95, submeto o
presente à apreciação do MM. Juiz de Direito. Silmara
Enoré
de Morais Cortez Juíza Leiga SENTENÇA Vistos etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40, da Lei
nº
9.09
9/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá (MT), data registrada no sistema. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito
".

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamad
a
,
sustentando

que
: a) a
contratação

temporária

foi

válida
,
obedecendo

ao

prazo
legal e
aos

requisitos

estabelecidos
no RE 658026 (Tema 612 do STF); b) a Lei
Complementar
nº 600/2017 do Estado de Mato Grosso
elenca

expressamente

os

casos

excepcionais

que

a
utorizam
a
contratação

temporária
de
profissionais
para as
unidades
de
saúde
; c)
todos

os

contratos

temporários

firmados

observaram
o
prazo

determinado

previsto
no art. 11 da
referida
lei; d) para as
hipóteses
de
contratação

na

área
da
saúde

não
se
aplicam
as
regras
de
quarentena
entre um
contrato
e outro; e)
não

houve

prorrogação

contratual

ou

descumprimento
do
prazo
legal
previsto
no art. 11 da LC 600/2017; f) o
estabelecimento
de
diversos

contratos
com a
parte

autora

não

tem
o
condão
de
ofender

os

parâme
tros
da
contratação

temporária
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
reformar

integralmente
a
sentença
e
julgar

improcedentes

os

pedidos

iniciais
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INO
MINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONTRATO TEMPORÁRIO DE SERVIDOR PÚBLICO. SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES. DESCARACTERIZAÇÃO DA EXCEPCIONALIDADE. NULIDADE. DIREITO AO FGTS. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Contrato

público
de
trabalho

temporário
.
O
ente

púb
lico

pode

contratar

servidores

por
tempo
determinado
para
atender

necessidade

temporária

excepcional
do interesse
público
,
desde

que
: a)
os

casos

excepcionais

estejam

previstos

em
lei; b) o
prazo
de
contratação

seja

predeterminado
; c) a
necessidade

seja

te
mporária
; d) o interesse
público

seja

excepcional
; e) a
contratação

seja

indispensável
,
sendo

vedada
para
os

serviços

ordinários

permanentes
do Estado
que

estejam
sob o
espectro
das
contingências

normais
da
Administração
(STF,
Recurso

Extraordinário
com
Re
percussão
Geral nº658026/MG,
tema
612).

2.
Contratos temporários celebrados pelo Estado de Mato Grosso.

O
s

contratos

temporários

celebrados

pelo
Estado de Mato Grosso
são

regidos
pela Lei Estadual
nº
600/2017.
É
permitida
a
contratação

temporária
de
profissionais
da
área
da
saúde

em

casos
de
assistência
a
emergências

em

saúde

pública
, inclusive
surtos

epidemiológicos
,
bem

como
de
assistência
a
situações
de
calamidade

pública

pelo

prazo
de 6 meses,
admitindo

uma

prorrogação
de 6 meses
caso

permaneçam
as
condições

que

ensejaram
a
formalização
do
contrato
,
totalizando
a
possibilidade
de 12 meses de
contratação

temporária
,
conforme

redação

vigente

na
data do
contrato
(art. 2º,
incisos
I e III,
c.c
. art. 11, I, e § 2º
, I). No
caso

concreto
,
constata
-se
que
a
contratação
da
parte

reclamante

ocorreu

sem

observar
a
hipótese
legal, pois
não

foi

evidenciado

pelo

reclamado

hipóteses
de
emergência

em

saúde

pública
,
surtos

epidemiológicos

ou

situações
de
calamidade

pública

que

permitissem
a
contratação
de
profissional

temporário
para
ocupar
cargo
para o qual
a

autora

foi

contratada
.
Destaca
-se
que
o § 2º do art. 2º da Lei Estadual nº 600/2017
prevê

que
eventual
declaração
de
emergência

em

saúde

pública

será

disposta

em

ato
do
Poder
Executivo
, o
que

não

foi

evidenciado

pelo

requerido
,
fato

este

que

já seria suficiente para configurar a nulidade dos contratos

temporários

firmados
.

3. Nada obstante, ainda que fosse o caso de ter sido observada a hipótese legal para a contratação,
restou claramente comprovada as sucessivas prorrogações do contrato da parte reclamante, o que descaracteriza a excepcionalidade do contrato temporário. Ressalte-se que a parte reclamante trabalhou no período compreendido entre outubro/2020
e
abril/2025 (I
D 306242860/PJe2 ao ID 306242865/PJe2), ou seja, por aproximadamente 5 anos, prazo este muito superior ao permitido em Lei, que seria de, no máximo,
12 meses. O juízo singular observou corretamente que "
a autora foi contratada pelo reclamado para exercer a
função de fisioterapeuta (NÍVEL SUPERIOR ASSISTENCIAL), junto à Secretaria de Estado de Saúde, no período compreendido entre 10/2020
a
04/2025, conforme demonstram as fichas financeiras anexadas nos ids. 192940829, 192942704, 192942710, 192944462, 1929444
62 e 192944462. () Da análise dos autos, vê-se que houve a prorrogação sucessiva do contrato temporário da parte autora, situação que descaracteriza a finalidade estabelecida pela Carta Magna para os contratos por tempo determinado, que visam atender a nec
essidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal.
". Assim, correta a conclusão no sentido de que "
considerando que a contratação da parte autora ultrapassou o prazo de 12 (doze) meses, tornam-se nulos
tais instrumentos, nos moldes do § 2º do art. 37, da CF/88.
", devendo ser mantida em seus termos.

4.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

5.
Sucumbência
.
Sem
custas
,
eis

que
a Fazenda Pública é
isenta
(CNGC, art. 236).
Honorários

advocatícios

fixados

em

15%
sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente
(art. 55 da Lei
nº
9.099/95).

6.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
reg
istrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025